Tribunal: TJDFT
Processo: 0723328-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ORIENTAÇÃO FIXADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 973)
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e afastou a fixação dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, porque ausente a apresentação de impugnação pelos executados.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada na Súmula no 345, segundo a qual “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
3. Assim, nos casos de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, mesmo que não apresentada impugnação, são devidos honorários advocatícios, estabelecidos, no caso, em 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado.
4.Agravo de instrumento conhecido e provido.